Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721111-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO VAZ MENEZES RECORRIDO: PAULO CESAR GONTIJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. PROVA. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. I – Observado o extrato da conta-corrente do agravante-devedor, vê-se que foram realizadas diversas transferências em seu favor dias antes da constrição, desse modo, não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário. Rejeitada impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC. II – Os valores aplicados em fundos de investimento não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, visto que não se equiparam à quantia depositada em caderneta de poupança. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores provenientes de salário e de capital poupado. Aduz ser possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, incluindo a quantia depositada em conta corrente ou fundos de investimento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030